Tribunal: TJES
Processo: 5003393-49.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003393-49.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: ROMARIO GOLTARA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003393-49.2019.8.08.0011

Recorrente: LOJAS SIMONETTI LTDA

Recorrido: ROMARIO GOLTARA e DACASA FINANCEIRA S/A

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA. COMPRA REALIZADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RECORRENTE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA DACASA FINANCEIRA. ADMISSÃO PELA DACASA DE QUE VERIFICOU EM PROCEDIMENTO INTERNO A POSSIBILIDADE DE FRAUDE, UMA VEZ QUE NÃO FOI UTILIZADA SENHA PARA A COMPRA E A TRANSAÇÃO DEVERIA TER SIDO PRECEDIDA DE IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO PELO VENDEDOR, MAS NÃO HÁ COMPROVANTE DE VENDA. ARGUMENTOS DA RECORRENTE QUE NÃO SE FUNDAMENTAM EM PROVAS DA REGULARIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DANO MORAL CARACTERIZADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.